Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-56.2018.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000698-56.2018.8.11.0040
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). EDSON DIAS REIS,
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WB COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 25.377.817/0001-04 (RECORRIDO), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — DILAÇÃO DE PRAZO — PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE — PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

— SENTENÇA RATIFICADA.

A
razoabilidade estrutura a aplicação de outras normas, princípios e regras, notadamente das regras. A razoabilidade é usada com vários sentidos. Fala-se em razoabilidade de uma alegação, razoabilidade de uma interpretação, razoabilidade de uma restrição, razoabilidade do fim legal, razoabilidade da função legislativa.

Nesse sentido, e considerando que à época da decisão, a empresa encontrava-se em meio ao período de safra e de relevantes operações do agronegócio, era razoável a concessão da dilação de prazo para mais 60 (sessenta) dias para regularização de pendências administrativas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que concedeu a ordem pleiteada, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
FEC Comércio, Importações e Exportações de Cereais LTDA EPP
contra ato coator do
Fiscal de Tributos da SEFAZ/MT
para o fim de conceder dilação de prazo de 60 (sessenta) dias para regularização das pendências administrativas constantes no Parecer/Notificação de Num. 11760503.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença (ID 5030597).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020